Tribunal: TJSP
Processo: 0006998-70.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de livramento condicional, ante o não preenchimento do requisito subjetivo. Sentenciado que não ostenta, por ora, condições pessoais ao cumprimento da pena em livramento condicional nem para progressão de regime. Histórico de falta grave, abandono e cometimento de novos delitos enquanto no

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de livramento condicional, ante o não preenchimento do requisito subjetivo. Sentenciado que não ostenta, por ora, condições pessoais ao cumprimento da pena em livramento condicional nem para progressão de regime. Histórico de falta grave, abandono e cometimento de novos delitos enquanto no cumprimento da pena. Precedentes. Recurso não provido.